Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE TROCA DE PEÇA BOA POR OUTRA DEFEITUOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA DOS RÉUS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para que surja a obrigação de reparação do dano, mister a demonstração da conduta e o nexo de causalidade entre aquele e o dano suportado. Se, porém, a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de reparação de danos não pode ser acolhido.
2. O autor, ora apelante, não logrou comprovar que a peça antiga, tida como defeituosa, não lhe foi devolvida; sendo que as provas constantes nos autos demonstram o contrário; carecendo, assim, de suporte fático o pedido relativo à obrigação de fazer; o que atrai a confirmação do seu indeferimento.
3. Recurso conhecido e não provido.